Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO REGULAR. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE OUTRA BENEFICIÁRIA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS REGULARMENTE E DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há pagamento indevido passível de repetição na hipótese em que a dependente do servidor público falecido recebe integralmente a pensão por morte até a instituição de nova beneficiária, nos termos do artigo 29, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
II. Ainda que não houvesse regramento legal específico, o fato de a Administração Pública reconhecer a existência de outra beneficiária, com a qual a pensão por morte deve ser dividida, não induz à restituição dos valores recebidos de boa-fé e sem qualquer ingerência sobre os pagamentos realizados.
III. Recurso conhecido e desprovido.